Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740194-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, JOAO CARLOS DUARTE DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões em relação à agravada RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007